Tribunal: TJDFT
Processo: 0752442-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752442-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: IRMAOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo n. 0716484-84.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de homologação do acordo de ID 171233141. Todavia, proferida sentença, em que foi homologado o acordo celebrado entre as partes, ID 187358513, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora